Tribunal: TJDFT
Processo: 0757431-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, a conduta do agente que perturba o sossego da vítima e demais vizinhos da localidade, por meio do uso de equipamento de som mecânico e com gritaria ou algazarra produzida pelos clientes do estabelecimento.
2. Narra a denúncia que, entre setembro e outubro de 2022, especialmente no dia 20/9/2022, às 19h30, no dia 21/9/2022, às 2h e no dia 17/10/2022, na Quadra 02, Conjunto 06, Lote 13, Setor Especial, Vila Estrutural, em Brasília/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, perturbou o sossego dos moradores e vizinhos ao ligar som automotivo em volume elevado (ID 56665262). O réu foi condenado, como incurso no ar. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 56665343). Em suas razões recursais (ID 56665354), a Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. Aduz que apenas dois vizinhos teriam reclamado do barulho, o que não representaria a coletividade. Defende, ainda, haver controvérsia acerca do horário e da intensidade do som. Contrarrazões e parecer ministerial pelo não provimento da apelação (IDs 56665356 e 57499697).
3. A autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado n.o 649/2022 (ID 56664482), pela Ocorrência Policial n.o 4.049/2022 (ID 56664483), além da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, a vítima José Lucas narrou, em Juízo, que seu lote é junto com o do réu e este liga o som automotivo em volume muito alto e, em várias ocasiões, só desliga de madrugada. Aduz não conseguir assistir à televisão ou dormir devido ao barulho provocado pelo acusado (ID 56665319). A vítima Helson, por seu turno, narrou que, um dia véspera de feriado, o réu ligou o som às 18h e desligou apenas às 3h, o que o impediu de dormir, motivo pelo qual, no dia seguinte, conversou com o vizinho José Lucas e decidiram registrar ocorrência. Afirmou se tratar de som automotivo forte e potente, o qual é “ensurdecedor”. Afirma que o acusado se mudou há pouco tempo para o local e que ficou com medo de reclamar com ele pessoalmente (ID 56665320).
5. Embora o réu tenha negado os fatos (ID 56665339) e as testemunhas Antônio e Naiane (ID 56665338 e 56665337), também vizinhas, tenham afirmado que o som não era alto o bastante para incomodá-los, impende esclarecer que, em que pese seja a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42 da LCP, prescinde de número mínimo de vítimas para o registro da ocorrência, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única pessoa, constate-se a perturbação ao sossego da coletividade. Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ: “Na contravenção de perturbação do sossego alheio, que atinge várias pessoas, qualquer uma delas pode intervir na ação penal pública como assistente da acusação. Assim, para os efeitos do art. 268 do Código de Processo Penal, considera-se ofendido o indivíduo diretamente afetado que faz parte da coletividade avultada pela ação ilícita.” (RHC n. 85.526/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019)
6. Nesse toar, não há falar em absolvição, pois a conduta é típica, estando delineadas a materialidade e autoria, além de presente o dolo.
7. Quanto à dosimetria da pena igualmente irreparável a sentença recorrida. O Juízo de origem, na primeira etapa da dosimetria, fixou a pena no mínimo legal de 15 (quinze) dias-multa, patamar que se manteve inalterado nas etapas subsequentes. Devidamente fixado o regime inicial aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante arts. 33, § 2o, “c” e 44, § 2o, do CP.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.